Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos.

2. O Superior Tribunal de Justiça exige que a excepcional penhora de numerário depositado em conta poupança ocorra apenas se demonstrada má-fé, abuso de direito ou fraude praticada pelo executado.

3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.